Tribunal: STF
Processo: Rcl 82001
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BRASFORMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 48ª vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000741-23.2025.5.02.0048.



    A reclamante sustenta que “em que pese tenha sido arguido pela Reclamante (Brasforma) o requerimento de suspensão do processo diante da r. decisão proferida pelo Ilmo. Ministro Gilmar Mendes, o requerimento foi indeferido”, pelo que “a ora Reclamante juntou aos autos o contrato de prestação de serviços bem como algumas notas fiscais referente ao contrato de prestação de serviços firmado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “é cristalino que o presente feito possui relação direta com a matéria objeto do Tema 1.389, razão pela qual encontra-se expressamente suspenso por decisão vinculante do STF. A determinação de prosseguimento da presente reclamatória trabalhista, contraria a ordem de suspensão de todos os processos que tramitam em território nacional e esvazia a eficácia da decisão do STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “No presente caso, o reclamante alega a existência de vínculo empregatício. A reclamada, em manifestação, alega haver ‘contrato civil/comercial de prestação de serviços’. Entretanto, não juntou aos autos nenhum contrato de prestação de serviços, notas fiscais emitidas ou recibos de pagamento autônomo emitidos pelo autor que pudessem minimamente comprovar sua alegação. 



    A relação havida entre as partes não foi formalizada e, por isso, não está abarcada pela suspensão, haja vista que ausente contrato escrito suscetível da análise de sua validade jurídica. Reconheço, portanto, a distinção entre a questão a ser decidida no Tema 1.389 da repercussão geral e aquela debatida neste processo e determino o prosseguimento do feito.”



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações do trabalhador em sua petição inicial na reclamação trabalhista evidencia essa identidade (e-doc. 4):



    “Com o falecimento do diretor Gilberto, a nova diretoria realizou diversas mudanças na empresa, sendo que no ano de 2024 os diretores passaram a pressionar o autor para constituir uma Pessoa Jurídica para que pudesse emitir notas para recebimento da remuneração de forma a mascarar o vínculo empregatício. 



    O autor não cedeu à pressão da reclamada, pois, entende que o vínculo empregatício iniciado em 1º/11/2010 permaneceu inalterado, mesmo, após a rescisão fraudulenta do contrato de trabalho ocorrida em 1º/02/2022.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 1000741-23.2025.5.02.0048;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e de eventual cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se à 48ª vara do Trabalho de São Paulo/SP, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente